Tribunal: TJBA
Processo: 0554773-95.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554773-95.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE ALVES DE ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, JOAO BEZERRA NETO, CAIO ROCHA DOS SANTOS APELADO: CREUSO ALVES DE MATOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ENTENDIMENTO SOBRE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS RECAIR SOBRE O ESPÓLIO E NÃO SOBRE OS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA DO PATRIMÔNIO ARROLADO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Arrolamento Sumário julgada com homologação do esboço de partilha, condenação do espólio ao pagamento das custas processuais e indeferimento da gratuidade da justiça. Apelação interposta pelos herdeiros sustentando inexistência de liquidez no acervo hereditário e hipossuficiência econômica pessoal requerendo o deferimento da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se diante da ausência de liquidez do patrimônio arrolado e da alegada hipossuficiência dos herdeiros é possível o deferimento da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme julgamento no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, em arrolamento sumário, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais recai sobre o espólio, não restando determinante para a análise da gratuidade a situação financeira individual dos herdeiros ou do inventariante. 5. A gratuidade da justiça deve ser aferida em função da capacidade patrimonial do acervo hereditário e não da situação econômica pessoal dos sucessores. 6. No caso concreto, restou demonstrada a inexistência de recursos líquidos imediatos no espólio, sendo possível a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, solução que preserva a efetividade da prestação jurisdicional e assegura o cumprimento das obrigações processuais pelo acervo hereditário. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido para deferir o pedido de gratuidade da justiça ao espólio apelante. Tese de julgamento: Em Arrolamento Sumário, a gratuidade da justiça deve ser analisada com base na capacidade patrimonial do espólio, tornando possível a concessão do benefício assistencial quando ausente liquidez imediata dos bens inventariados. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, art. 659, § 2º Jurisprudência relevante citada TJ-BA - Agravo de Instrumento n. 8014636-77.2024.8.05.0000, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 07/05/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0554773-95.2015.8.05.0001, apelante Espólio de Creuso Alves de Matos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.